Tribunal: STF
Processo: ARE 1396587
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSTALAÇÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. ROYALTIES DO PETRÓLEO. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. ROYALTIES. INSTALAÇÕES MARÍTIMAS OU TERRESTRES DE EMBARQUE OU DESEMBARQUE DE ÓLEO BRUTO OU GÁS NATURAL. CITY GATES. LAVRA MARÍTIMA. IRRELEVÂNCIA DA ORIGEM DOS HIDROCARBONETOS. LEI 7.990/89. ENQUADRAMENTO DA MUNICIPALIDADE NOS CRITÉRIOS LEGAIS. ADI 4.917. EFEITOS SOBRE OS PAGAMENTOS DE ROYALTIES REALIZADOS NA FORMA DA LEI 12.734/12. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DETERMINADOS NA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI 9.478/97. 1. No caso dos autos o Município de Laje visa o reconhecimento do direito de receber, cumulativamente, os royalties terrestres e marítimos, pela existência de instalações de embarque e/ou desembarque em seu território. 2. A Constituição Federal, no § 1º do art. 20, assegura aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como aos órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, ou compensação financeira por essa exploração. 3. Os municípios afetados por instalações de embarque e desembarque de óleo bruto e/ou natural são contemplados com o direito ao recebimento de royalties, conforme se depreende do art. 27 da Lei nº 2.004/1953, com a redação da Lei nº 7.990/1989, do art. 7º da Lei nº 7.990/1989 e dos arts. 48 e 49 da Lei nº 9.478/1997 e arts. 18 e 19 do Decreto nº 1/1991. 4. O STJ define um city gate como ‘um conjunto de equipamentos e válvulas, representando instalações edificadas no território municipal que intrinsicamente trazem efeitos ambientais inquestionáveis e permanente risco à segurança da área e da população nela habitante’ (AdInt no REsp 1.592.995/SE, rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 15/06/2016). 5. A jurisprudência tem entendimento de que as Leis nºs 7.990/89 e 9.478/97, que tratam da matéria, não fazem qualquer restrição quanto à origem dos hidrocarbonetos transportados nas instalações de embarque e desembarque terrestres ou marítimas, ou seja, se oriundos da lavra terrestre ou marítima, como critério de distribuição dos 'royalties'. Neste sentido: APELREEX 200880000020167, Desembargador Federal Geraldo Apoliano, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data::26/09/2011 - Página::66; (AG 0038315-10.2015.4.01.0000/BA - Relator para Acórdão Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian - e-DJF1 de 17.12.2015; AC 0043259- 11.2013.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 11/05/2016; AG 0038315-10.2015.4.01.0000, JUÍZA FEDERAL HIND GHASSAN KAYATH (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 17/12/2015 PAG; AC 0000288-11.2013.4.01.3400/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 de 06/07/2016) 6. Nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4.917, a Ministra Carmem Lúcia suspendeu os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97. O entendimento da jurisprudência é de que, ainda que a segunda parte do parágrafo 3º do art. 48, e a segunda parte do parágrafo 7º do art. 49, da Lei 12.734/12, não tenham sido expressamente suspensos pelo STF na decisão emitida na Medida Cautelar na ADI 4.197, os referidos dispositivos afirmam que os royalties são devidos, em ‘razão do disposto na alínea 'c' dos incisos I e II’, razão pela qual, considerando que o teor do inciso II, do art. 48 e do art. 49, foi alcançado pela suspensão, deve ser afastada, no ponto, os efeitos da Lei 12.734/12, devendo o pagamento dos royalties objeto da lide observar os critérios de cálculos originais da Lei 9.478/97. 7. No caso presente restou comprovado que o Município autor possui em seu território estação de regulagem de pressão e medição de vazão SDV, que pode ser equiparada a city gate, devido a sua função específica de redução de pressão e mediação de vazão, que justifica o enquadramento da municipalidade nas regras previstas nas Leis nº 7.990/1989 e 9.478/1997. Precedentes deste TRF1. 8. Apelação do Município de Laje provida para declarar a existência das instalações de embarque e desembarque no território do Apelante e declarar seu direito ao recebimento de royalties marítimos e terrestres” (fls. 12-13, e-doc. 19). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



     



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e os arts. 97 e 174 da Constituição da República.



    Assevera que “o Acórdão recorrido, ao aplicar o disposto no os arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da Lei nº 9.478/97, incluídos pela Lei nº 12.734/2012 (equiparando uma estação de válvula com city gate), e, ao mesmo tempo, afastá-los (para que a repartição não inclua os demais municípios que detém pontos de entrega), cria critério de repartição inexistente na norma” (fl. 18, e-doc. 25).



    Argumenta que “o Acórdão recorrido afastou-se do regramento constitucional, ao inovar no critério de repartição de royalties, concedendo ao autor direito não pautado em qualquer norma, devendo, portanto, ser reformado, de modo a fazer prevalecer a ordem constitucional“ (fl. 19, e-doc. 25).



    Ressalta que “o acórdão se limitou a afirmar que restou comprovado que o Município autor possui em seu território estação de regulagem de pressão e medição de vazão SDV, que pode ser equiparada a City Gate, devido a sua função específica de redução de pressão e mediação de vazão, sem observar que a existência de City Gate/Instalação de Embarque e Desembarque no município referido é um fato controverso e, conseguintemente, precisa ser esclarecido por meio de perícia” (fl. 24, e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, ausência de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral (e-doc. 27). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante alega que “o Acórdão recorrido determina o pagamento de royalties ao Município por considerar que a válvula SDV por ele detida é um City Gate, embora a legislação setorial aponte para outra conclusão” (fl. 5, e-doc. 31).



    Assevera que “a análise das questões suscitadas no Recurso Extraordinário não enseja a aplicação do óbice relativo à incidência da Súmula 279/STF, eis que não é necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório para que se analise a tese trazida pela ANP“ (fl. 5, e-doc. 31).



    Ressalta que “a ANP julgou que, entre as opções disponíveis para regular a questão, essa era a que melhor atendia aos objetivos impostos pela lei. Essa decisão é da ANP e não pode ser substituída pela decisão do Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes estabelecido no art. 2º da Constituição Federal, não autorizando o art. 5º, XXXV da Constituição Federal intervenção do Poder Judiciário na esfera dos demais poderes quando ausente ilegalidade ou inconstitucionalidade” (fl. 7, e-doc. 31).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Quanto à alegação de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou os Temas 339 e 660 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário nos termos da al. b do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil:



    “Em relação à violação ao artigo 5º, LIV e LV, da CF, por negativa de prestação jurisdicional, e artigo 93, IX, da CF, por ausência de devida fundamentação, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, Tema 660, reconheceu não haver repercussão geral na questão de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 339, fixou a tese de que a alegada ofensa ao artigo 93, IX, da CF não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (cf. AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    No ponto, não procede a alegada contrariedade ao artigo supracitado, haja vista que a jurisdição foi prestada, no ponto, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão da recorrente. (…)



    Em face do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘b’, CPC ” (fls. 1-2, e-doc. 27).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente na qual, nos termos do § 2 º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, 
§ 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021).



    A agravante não interpôs, no Tribunal de origem, o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral.



    7. Na espécie vertente, ao interpretar a legislação infraconstitucional sobre a aplicação dos critérios para distribuição dos royalties do petróleo, o Tribunal de origem assentou que, “ no caso presente, restou comprovado que o Município autor possui em seu território estação de regulagem de pressão e medição de vazão SDV, que pode ser equiparada a city gate, devido a sua função específica de redução de pressão e mediação de vazão, que justifica o enquadramento da municipalidade nas regras previstas nas Leis nº 7.990/1989 e 9.478/1997” (fl. 13, e-doc. 19). 



    O exame da pretensão da agravante demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 7.990/1989, 9.478/1997, 12.734/2012 e Decreto n. 1/1991) e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo, conforme precedentes específicos na matéria. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. ROYALTIES DO PETRÓLEO. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 9.478/1997 PROMOVIDAS PELA LEI N. 12.734/2012: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: APLICABILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.348.060-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “DIREITO FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. PAGAMENTO AOS MUNICÍPIOS. LEIS 9.478/97 E 12.734/12. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Leis 9.478/97 e 12.734/12) e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.191.687-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES DO PETRÓLEO. LEIS 9.478/97 E 12.734/12. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REMESSA AO STJ NA FORMA DO ART. 1.033 DO CPC. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente (Leis 9.478/1997 e 12.734/2012), de forma que as alegadas ofensas à Constituição afirmadas no apelo extraordinário seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE reiteradamente tem reconhecido a natureza infraconstitucional da matéria ora posta em debate. 3. Cabe a remessa do RE ao Superior Tribunal de Justiça- STJ, conforme previsto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.235.821-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1.9.2022).



    8. Quanto à alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, o entendimento do Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões relativas à proporcionalidade e à razoabilidade” (ARE n. 951.561-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2017). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.378.219-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    9. Descabe cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não declarou inconstitucional ou afastou, por julgar inconstitucional, norma infraconstitucional. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência sobre a matéria. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (…) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.365.619-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.168.946-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019). 



    10. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora